Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-59.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000165-59.2023.8.05.0269 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA Advogado(s): JOAO VICTOR DUTRA DE ALMEIDA, HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: CARLA ALMEIDA MASCARENHAS Advogado(s):ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, ANNANDA OLIVEIRA PIRES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. MUNICÍPIO DE URUÇUCA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 10, INCISO II, ALÍNEA "C", DA LEI MUNICIPAL Nº 493/2010. CARGO CLASSIFICADO COMO DE NÍVEL FUNDAMENTAL. DESNECESSIDADE DE CORRELAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEGALIDADE DA PROGRESSÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. ALEGADA OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1.075 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Uruçuca/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança de diferenças salariais, condenando-o ao pagamento das progressões funcionais e respectivos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, bem como à inclusão das verbas correspondentes ao nível III na folha de pagamento da Autora. Sobreveio também remessa necessária determinada pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o cargo de Auxiliar Administrativo exige, para progressão ao Nível III, formação em curso superior correlato às atribuições do cargo; (ii) saber se a progressão funcional da servidora ao Nível III, com base em diploma de Licenciatura em História, atende aos requisitos do art. 10, inciso II, alínea “c”, da Lei Municipal nº 493/2010; (iii) saber se há ilegalidade na retroatividade dos efeitos financeiros da progressão; (iv) saber se o deferimento da progressão pode ser obstado com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir 3. A remessa necessária não foi conhecida, nos termos do art. 496, §1º, do CPC, tendo em vista a interposição de apelação voluntária pela Fazenda Pública. 4. O cargo de Auxiliar Administrativo foi reclassificado pela Lei Municipal nº 493/2010 como de nível fundamental, de modo que sua progressão ao Nível III se rege pelo inciso II, alínea “c”, do art. 10, que exige apenas formação em ensino superior completo, sem exigência de correlação com as atribuições do cargo. 5. A tese de que a formação da servidora em Licenciatura em História não guarda relação com o cargo é irrelevante diante da literalidade da norma, que não condiciona a progressão à afinidade entre áreas de conhecimento. 6. A própria Administração reconheceu anteriormente a aplicação do inciso II do art. 10 ao conceder a progressão ao Nível II, evidenciando a validade da interpretação. 7. A retroatividade dos efeitos financeiros está amparada na data do requerimento administrativo e limitada pela prescrição quinquenal. 8. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para obstar a concessão de progressão funcional a servidor que cumpre os requisitos legais, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1.075). IV. Dispositivo e tese 9. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. o cargo de Auxiliar Administrativo, classificado pela Lei Municipal nº 493/2010 como de nível fundamental, para fins de progressão ao Nível III, exige apenas formação em ensino superior completo, sem necessidade de correlação entre a área de formação acadêmica e as atribuições do cargo, aplicando-se o art. 10, inciso II, alínea 'c', da referida lei; 2. a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público que cumpre os requisitos legais, não podendo ser negada sob o argumento de extrapolação de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, por tratar-se de despesa decorrente de determinação legal anterior, conforme Tema 1.075 do STJ." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 4º e 11, e 496, §1º; Lei Municipal nº 493/2010, arts. 10, 11 e 13; LC nº 101/2000, art. 22, § único, I; Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/08/2020; STJ, Tema Repetitivo 1.075; TJBA, Apelação Cível n. 8000303-31.2020.8.05.0269, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 22.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000165-59.2023.8.05.0269, tendo como Apelante o Município de Uruçuca/BA, e Apelada Carla Almeida Mascarenhas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer da remessa necessária, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator